Tribunal: TJSP
Processo: 1185249-95.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. TERMO DE ENCERRAMENTO E QUITAÇÃO. Autora que requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes, custos de demolição e danos morais, alegando descumprimento de obrigações assumidas em termo de encerramento de locação. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário final

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. TERMO DE ENCERRAMENTO E QUITAÇÃO. Autora que requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes, custos de demolição e danos morais, alegando descumprimento de obrigações assumidas em termo de encerramento de locação. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário final das provas que servem à formação da sua convicção sobre a demanda. Poder-dever de indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias para o desfecho da causa. Inteligência do art. 370 do Código de Processo Civil. Suficiência das provas constantes nos autos para o deslinde do feito. Controvérsia de natureza eminentemente documental. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Mérito. Termo de encerramento e quitação livremente pactuado entre as partes. Obrigações principais da ré devidamente cumpridas. Pagamento de montante expressivo para reparos do imóvel efetuado tempestivamente, nos termos do contrato. Quitação dos débitos de IPTU relativos ao período de locação comprovada. Contrato que previa a responsabilidade da locatária pelo pagamento do IPTU apenas até o final da locação, e não até a efetiva regularização do imóvel. Regularização das edificações do imóvel com prazo indeterminado no instrumento particular. Não obstante, ré que adotou as providências necessárias e contratou assessoria especializada. Fatores externos que impactaram o processo administrativo (greve de servidores, pandemia, falecimento de responsável técnico). Revogação unilateral da procuração pela autora que prejudicou a continuidade dos trabalhos. Aplicação do art. 476 do Código Civil. Ausência de inadimplemento pela requerida. Danos materiais e morais indevidos. Improcedência da ação. Honorários advocatícios sucumbenciais. Montante que não pode ser inferior ao percentual estabelecido na legislação processual, Aplicação do Tema Repetitivo no 1.076 do E. STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.